Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA NEGATIVA AO VETOR CULPABILIDADE. BEM RECEPTADO DE ALTO VALOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Merece nota negativa a circunstância judicial da culpabilidade quando o bem receptado pelo réu é de alto elevado; no caso, um automóvel.
2. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
3. Recurso conhecido e provido.